Tribunal: STF
Processo: HC 224978
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.954.449/PR, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, IV, da Lei 12.850/2013). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 5):



    Portanto, o réu Rondenele de Oliveira Marques, em razão de pertencer à organização criminosa do PCC, não somente era beneficiado – tirando proveito para si próprio simplesmente pela condição de fazer parte do PCC -, bem como financiava a mesma organização criminosa – pois na condição de integrante era obrigado a quitar os pagamentos mensais da “cebola” (caso estivesse solto) ou participar da “rifa” (se estivesse preso). Desta forma, este Colegiado reconhece que o réu financiou e participou do Primeiro Comando da Capital. 



    […] O réu registra antecedentes criminais, conforme informações de mov. 46 (AP nº. 5009989-48.2014.4.04.7002/PR, da 3ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR; AP nº. 0002259- 10.2016.8.16.0026, da Vara Criminal de Campo Largo/PR; AP nº. 0006680-39.2003.8.16.0013 e AP nº. 0006160-45.2004.8.16.0013, ambas da 8ª Vara Criminal de Curitiba/PR) 



    […] Ainda, o réu Rondenele de Oliveira Marques ostenta condenações transitadas em julgado em 4 (quatro) outros processos, um extenso rol delitivo no Oráculo e, ainda assim, reiterou a prática criminosa. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo, para o fim de aplicar a regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal e alterar o regime de cumprimento da sanção para o semiaberto, com alterações na pena efetuadas de ofício, restando a reprimenda estabelecida em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão. 



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso Especial, ao qual o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça deu provimento, para restabelecer a sentença, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão ora impugnado, ao constatar que "a sentença condenatória aplicou cumulativamente as duas causas de aumento, entendeu que "tendo em conta se tratar de concurso homogêneo de causas de aumento previstas em legislação especial, deve subsistir somente a majorante que mais aumente a pena", decotando a majorante prevista no § 2º e mantendo aquela do § 4º, IV, ambas previstas no art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    2. Tal entendimento vai de encontro com o entendimento desta Corte Superior - de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto. 



    3. O referido dispositivo legal - art. 68, parágrafo único do CP - visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, como no caso dos autos - lembrando que o acórdão reconheceu a fundamentação idônea, vedando tão somente a cumulação -, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 



    4. O entendimento esposado no acórdão é manifestamente dissonante da jurisprudência desta Corte Superior, conforme devidamente demonstrado, de modo que, tendo sido este o único ponto em que o acórdão impugnado reformou a sentença, é o caso de restabelecê-la. 



    5. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública reitera o inconformismo com a dosimetria da pena. Destaca que: (a) o juiz sentenciante, ignorando a natureza cogente da norma contida no parágrafo único do art. 68 do CP, aplicou cumulativamente as causas especiais de aumento ‘emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa’ e ‘organização criminosa com conexão com outras organizações criminosas’ sem a devida fundamentação e indicação dos motivos; e (b) o acórdão combatido reveste-se de teratologia e ilegalidade ao exasperar desproporcionalmente a pena do paciente, em evidente ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para restabelecer o acórdão proferido pelo TJPR, de modo a excluir a causa de aumento referente ao ‘emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa’, reduzindo a pena fixada. 



     É o relatório. Decido. 



           



    No caso em tela, o Juízo de origem estabeleceu os aumentos na terceira fase da dosimetria da pena do crime de integrar organização criminosa, em razão da presença das majorantes de emprego de arma de fogo e de conexão com outras organizações criminosas. Esse entendimento foi ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos seguintes: 



    III. Terceira etapa da dosimetria da pena 



    A sentença, como bem evidenciado na transcrição acima, na terceira fase da dosimetria, constatou a existência de duas majorantes: a) art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa) e b) art. 2º, § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com conexão com outras organizações criminosas). 



    Em função de ter sido demonstrado que "a organização criminosa do PCC utiliza arma de fogo tanto para o cometimento de crimes patrimoniais e tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, quanto para empreender o tráfico de armas de grande porte e poder de fogo", a sentença entendeu que "o aumento deve incidir pela metade (1/2)". 



    Ao mesmo tempo, por ter restado comprovado que "a organização criminosa do PCC mantinha contato com diversas outras organizações criminosas, tais como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), PCP (Primeiro Comando do Paraná), CV (Comando Vermelho), FDN (Filhos do Norte), entre outras", a sentença entendeu que "incidirá aumento na fração de 1/2 (um meio)". 



    O acórdão estadual, por sua vez, ao constatar que "a sentença condenatória aplicou cumulativamente as duas causas de aumento, entendeu que "tendo em conta se tratar de concurso homogêneo de causas de aumento previstas em legislação especial, deve subsistir somente a majorante que mais aumente a pena", decotando a majorante prevista no § 2º e mantendo aquela do § 4º, IV, ambas previstas no art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    Tal entendimento vai de encontro com o entendimento desta Corte Superior – de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto. 



    O referido dispositivo legal – art. 68, parágrafo único do CP – visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, como no caso dos autos – lembrando que o acórdão estadual reconheceu a fundamentação idônea, vedando tão somente a cumulação –, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    […]



    Logo, considerando que o acórdão estadual entendeu que "tendo em conta se tratar de concurso homogêneo de causas de aumento previstas em legislação especial, deve subsistir somente a majorante que mais aumente a pena", reconheço a apontada violação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pois a sentença apontou elementos concretos dos autos que, efetivamente, evidenciam real necessidade de exasperação da pena, na terceira fase da dosimetria, no patamar então estabelecido. 



    O entendimento esposado no acórdão estadual é manifestamente dissonante da jurisprudência desta Corte Superior, conforme devidamente demonstrado. 



    Considerando que este foi o único ponto em que o acórdão estadual impugnado reformou a sentença, é o caso de restabelecê-la. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 156038 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).  



    Mesmo porque, do exame das instâncias antecedentes, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares acima declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 



    Além disso, o STJ destacou que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto. Esse entendimento encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte; ou seja, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021 e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). No mesmo sentido: RHC 199.613/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/04/2021; RHC 201.099/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/5/2021 e HC 212676, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/3/2022. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente